Tribunal: TJES
Processo: 5004707-77.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004707-77.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: MARIA GOMES FERNANDES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e o pagamento de danos morais.

2.A autora alegou não ter contratado os serviços financeiros e pleiteou a repetição de indébito e indenização por danos morais. O banco requerido sustentou a regularidade da contratação e impugnou a devolução em dobro, bem como o valor da indenização fixada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a anuência expressa da consumidora na contratação dos produtos financeiros; (ii) determinar se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iii) avaliar a manutenção do quantum indenizatório fixado para danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação. No entanto, os documentos apresentados não demonstram manifestação inequívoca da vontade da consumidora, sobretudo diante das alegações de fraude e da hipervulnerabilidade da autora.

5. Constatada a falha na prestação do serviço e a ausência de comprovação de que a parte autora consentiu com o contrato, deve ser mantida a declaração de nulidade da contratação impugnada.

6. A devolução dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, pois não há prova de má-fé da instituição financeira. Em casos de fraudes, o Banco também é vítima do evento, sendo incabível a devolução em dobro dos valores.

7. O dano moral decorre da indevida imposição de encargos financeiros à consumidora, afetando sua dignidade e tranquilidade financeira. O montante fixado em R$7.000,00 se mostra razoável e proporcional, não sendo exorbitante nem irrisório, conforme o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

8. Deve ser autorizada a compensação dos valores da condenação com quantia creditada na conta da autora pela instituição financeira.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para determinar a devolução dos valores descontados de forma simples e autorizar a compensação dos valores da condenação com os eventualmente creditados na conta da autora.

Tese de julgamento:
“A instituição financeira deve demonstrar, de forma inequívoca, a manifestação de vontade do consumidor na contratação de serviços financeiros. Na ausência de comprovação, impõe-se a nulidade do contrato e a devolução dos valores descontados. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé. O dano moral se configura pela indevida imposição de encargos financeiros, sendo devida indenização proporcional ao prejuízo sofrido.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por Dr.Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5004707-77.2023.8.08.0047

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDA: MARIA GOMES FERNANDES

JUIZ SENTENCIANTE:
ALCENIR JOSÉ DEMO

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e o pagamento de danos morais.

2.A autora alegou não ter contratado os serviços financeiros e pleiteou a repetição de indébito e indenização por danos morais. O banco requerido sustentou a regularidade da contratação e impugnou a devolução em dobro, bem como o valor da indenização fixada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a anuência expressa da consumidora na contratação dos produtos financeiros; (ii) determinar se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iii) avaliar a manutenção do quantum indenizatório fixado para danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação. No entanto, os documentos apresentados não demonstram manifestação inequívoca da vontade da consumidora, sobretudo diante das alegações de fraude e da hipervulnerabilidade da autora.

5. Constatada a falha na prestação do serviço e a ausência de comprovação de que a parte autora consentiu com o contrato, deve ser mantida a declaração de nulidade da contratação impugnada.

6. A devolução dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, pois não há prova de má-fé da instituição financeira. Em casos de fraudes, o Banco também é vítima do evento, sendo incabível a devolução em dobro dos valores.

7. O dano moral decorre da indevida imposição de encargos financeiros à consumidora, afetando sua dignidade e tranquilidade financeira. O montante fixado em R$7.000,00 se mostra razoável e proporcional, não sendo exorbitante nem irrisório, conforme o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

8. Deve ser autorizada a compensação dos valores da condenação com quantia creditada na conta da autora pela instituição financeira.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para determinar a devolução dos valores descontados de forma simples e autorizar a compensação dos valores da condenação com os eventualmente creditados na conta da autora.

Tese de julgamento:
“A instituição financeira deve demonstrar, de forma inequívoca, a manifestação de vontade do consumidor na contratação de serviços financeiros. Na ausência de comprovação, impõe-se a nulidade do contrato e a devolução dos valores descontados. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé. O dano moral se configura pela indevida imposição de encargos financeiros, sendo devida indenização proporcional ao prejuízo sofrido.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

PROJETO DE VOTO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO ajuizada por
MARIA GOMES FERNANDES
em face de
BANCO AGIBANK S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, ter sido surpreendida com descontos a título de cartão de crédito e empréstimo consignado, pelo banco requerido, sustentando não ter aderido a nenhum crédito por ele ofertada. Por tais razões, pleiteia declaração de nulidade do contrato, repetição de indébito e reparação por danos morais.

Em contestação (ID 10858689), a requerida suscita preliminar de impugnação ao valor da causa. No mérito, aduz que o contrato é válido e que inexiste ato ilícito para justificar a pretensão indenizatória. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10858720):

Ante ao exposto, atento ao disposto no art. 6º da LJE, entendo que a decisão mais justa e equânime é o acolhimento da pretensão autoral, pelo que JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para:

a) CONDENAR a requerida a restituir à parte autora o montante pago indevidamente por conta do(s) contrato(s) de crédito mencionado(s) na inicial, na forma do parágrafo único do artigo 42 do CDC (em dobro), devendo ser coligido extrato atualizado em sede de cumprimento de sentença, valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir da propositura da ação e acrescido de juros a partir da citação (CC, art. 405);

b) DECLARAR a nulidade do(s) contrato(s) em questão.

c) CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10858729). Preliminarmente, aduz falta de interesse de agir. Alega a regularidade do contrato, acostando contrato digital. Aduz inexistência de danos morais. Requer subsidiariamente a redução do
quantum
indenizatório e afastamento da devolução em dobro e autorização para compensação.

A parte autora não apresentou contrarrazões (ID 10858762).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, ID 10858731.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ausência de interesse de agir, uma vez que a ausência de pedido administrativo não é óbice para a propositura de ação diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º , XXXV , da Constituição Federal .

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial

da sentença.

Pende controvérsia no feito acerca da higidez do contrato, repetição do indébito e existência (ou não) de danos morais.

Na forma registrada em sentença, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto e, assim, cabia à requerida, ora recorrente, o ônus de provar a existência da relação jurídica questionada pela parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, notadamente em razão da vulnerabilidade do requerente perante a instituição financeira.

No caso em tela, como já havia sido asseverado pelo r. julgado recorrido, o banco não comprovou a relação jurídica questionada pela parte autora.

Com efeito, embora a recorrente tenha colacionado aos autos a cópia de contrato ao ID 10858692, com assinatura eletrônica que atribui à autora, e ainda, fotografias e um link com a imagem da requerente registrados por ocasião da contratação, os referidos documentos não são suficientes para comprovar a expressa manifestação de vontade/anuência da consumidora com relação à contratação.

Conforme registrado na sentença
“(...) os documentos coligidos pela defesa, em que pese conterem suposta selfie da parte autora, não comprovam ciência inequívoca e adesão voluntária aos termos do contrato, precisando ser corroborados por outros elementos de prova, a exemplo de áudio e/ou vídeo de contratação, mormente quando impugnados, isto porque se tornaram corriqueiras as fraudes envolvendo a contratação de empréstimos e outras modalidades de crédito por meio de aplicativos, ou mediante argumentos falsos de correspondentes bancários (...)”
- ID 10858720.

Destaque-se, ainda, que a requerente se trata de pessoa simples e idosa, restando verossímil a assertiva de que não anuiu ao contrato.

E diante desse contexto processual, a hipótese não autoriza mesmo o reconhecimento da validade da contratação, pois tendo em vista a especificidade das operações, a recorrente deixou de comprovar manifestação inequívoca da vontade de contratar.

Em resumo, tratando-se de consumidor hipervulnerável, tenho que os documentos apresentados pelo banco com a contestação não são capazes de comprovar a autenticidade das operações reclamadas na inicial, pois não demonstram que a autora quis, de forma inequívoca, celebrar o contrato de cartão de crédito consignado.

Além disso, cabia ao banco demonstrar que os dados de localização e "IP" se referem à parte autora, ônus do qual também não se desincumbiu. Nesse ponto, chamo atenção para o número de telefone indicado como “aceite” - ID 10858692 - pág. 04, com
“DDD 021”,
ou seja, diverso do informado pela autora na qualificação da petição inicial (ID 10858557).

Assim, deve ser mantido o entendimento de que houve falha na prestação do serviço oferecido pelo banco, pois era mesmo de ser declarada a nulidade do contrato à luz da legislação consumerista (art. 14, do CDC).

Ressalte-se que, se a adoção do método de contratação versado possibilita que terceiros consigam contratar em nome de outrem, deverá o réu suportar as consequências decorrentes de tal fato, nos termos do art. 14, do CDC.

Registre-se que a hipótese não se trata de excludente de responsabilidade por fato de terceiro ou culpa da vítima, não tendo aplicação, pois, o disposto no art. 14, § 3º, I, do CDC.

Confirmada a obrigação de indenizar, passaremos a forma e valores.

Em relação aos
danos materiais
, entendo que, no caso, deve ocorrer de forma
simples
, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso.
Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$7.000,00 (sete mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Por fim, sobre a autorização para compensação, registro que a sentença consignou expressamente que
“(...) A parte requerida deverá informar nos autos meio para restituição da quantia depositada na conta da autora (...)”
, não tendo a autora apresentado qualquer insurgência, é caso de autorizar expressamente a compensação dos valores da condenação com os creditados na conta da autora, dispensando o banco de indicar o meio de devolução dos valores.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a devolução dos valores na forma simples e autorizar a compensação do montante devido pelo Banco com o valor disponibilizado à autora, conforme fundamentação supra. Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência tão somente quanto ao reconhecimento da devolução dos valores na forma simples.
Após análise dos autos, verifico que a consumidora, ora Recorrida,
narra que foi surpreendida com descontos a título de cartão de crédito e empréstimo consignado, pelo banco requerido, o qual não aderiu.

A responsabilidade do banco, neste caso, é objetiva, sendo
aplicável ao caso a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

In casu
, resta configurada a fraude, uma vez que o contrato foi firmado em nome da parte Recorrida sem sua autorização ou conhecimento.

Posto isto, no tocante à repetição do indébito, entendo pela sua configuração, posto que, o Superior Tribunal de Justiça
uniformizou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível: “
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor
.
- Tema 929).

Nesse sentido é a jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS RECURSAIS QUE ATACAM A CONCLUSÃO DO JULGADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS.
CONTRATO NULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
[...].
III - A restituição em dobro deverá observar a modulação dos efeitos da tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS, segundo a qual a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.
IV - A taxa Selic representa os juros moratórios e a correção monetária. V - Evidente a configuração dos danos morais face aos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, qual seja, a aposentadoria do apelante. VI Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170030043, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023).

[...]
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...]
8. O c. STJ uniformizou seu entendimento quanto à desnecessidade da presença do elemento volitivo no comportamento do fornecedor para devolução em dobro nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, todavia, procedeu a Corte Superior à modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, a fim de que a decisão apenas seja aplicável para os pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão (30/03/2021). Para os casos anteriores a tal marco, a restituição em dobro depende da comprovação da má-fé, o que não ocorreu na espécie.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022).

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para manter a r. Sentença
no tocante a devolução em dobro.

No mais, coaduno com o entendimento proferido pela relatora, especialmente quanto à compensação de valores.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios.

É como, respeitosamente, voto.